Tribunal: STF
Processo: Rcl 60644
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 14. diligências sigilosas em curso.
 1.	Informações prestadas pela origem apontam haver diligências em curso que devem permanecer sigilosas para não comprometer a eficácia de investigação.
 2.	Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente.
3.	Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.


1	Trata-se de reclamação, com  pedido de liminar, ajuizada por C.B.S, contra decisão proferida nos Autos n° 0812317-44.2023.4.05.8300, em trâmite perante a 4ª Vara Federal de Pernambuco, em que se alega afronta à Súmula Vinculante 14.
	
2.	A defesa narra que houve busca e apreensão na casa do reclamante e que, logo após o cumprimento do mandado, solicitou habilitação nos autos do processo e teve o seu pedido indeferido. O juiz alegou a existência de diligências a serem cumpridas. Requer a concessão da liminar para “garantir ao advogado habilitado o acesso aos autos” e a intimação da autoridade reclamada para “cumprir a medida concedida, sob pena de violação do devido processo legal e da ampla defesa, princípios consagrados em nossa Carta Magna“.

3.	O órgão reclamado prestou informações.

4.	A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

5.	É o relatório. Decido.

6.	Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).

7.	Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.

8.	Consta das informações prestadas pela autoridade reclamada que o acesso à integralidade dos autos foi negado porque existem diligências sigilosas em curso, cuja divulgação pode atrapalhar a eficácia da investigação. 

9.	Correta a autoridade reclamada, a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

10.	Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.

Publique-se. Intime-se.

	Brasília, 15 de agosto de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator